Tribunal: TJDFT
Processo: 0710441-98.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER DANOS MORAIS. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A responsabilidade de transferência do veículo é do adquirente, no prazo de 30 (trinta) dias, nem conformidade com o art. 123, parágrafo primeiro, do Código de Trânsito Brasileiro.
2. A inscrição do nome do alienante de veículo automotor em Dívida Ativa por débito de IPVA não pago pelo adquirente que deixou de transferir a titularidade do veículo para o seu nome gera dano moral in re ipsa, dispensando-se a demonstração da ofensa que a vítima experimentou, porquanto o dano moral se torna presumido. 1.1. A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo simultaneamente aos requisitos de desestímulo à ocorrência de novas condutas danosas, capacidade econômica das partes e compensação ao autor quanto ao dano ocorrido, sem a caracterização do enriquecimento sem causa da vítima.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.